Tribunal: TJES
Processo: 5000572-34.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REVISÃO DE TAXAS DE JUROS. TABELA PRICE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por AILTON DELLA VALENTINA contra sentença da Vara Única de Ibiraçu/ES, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega abusividade de taxas de juros aplicadas em contrato de crédito e uso de juros compostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça; (ii) a admissibilidade do recurso em face de alegada inovação recursal e ausência de dialeticidade; (iii) a análise de abusividade das taxas de juros contratadas, a legalidade da Tabela Price e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mantém-se o benefício da justiça gratuita ao apelante, uma vez que o demonstrativo de pagamento apresentado comprova a manutenção das condições que justificam a concessão do benefício.

4
.
Não se conhece do pedido referente ao contrato nº 13-125093-00, pois configura inovação recursal, uma vez que tal discussão não foi ventilada na petição inicial nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais demonstram de forma clara e objetiva o inconformismo do recorrente em relação à sentença, permitindo a plena compreensão da matéria devolvida.

6.
No mérito, a taxa de juros pactuada (1,84% a.m.) não configura abusividade, pois está próxima da taxa média divulgada pelo BACEN (1,77% a.m.), sendo insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada. A livre pactuação entre as partes é protegida nos termos do art. 104 do Código Civil, somente admitindo revisão judicial quando comprovada abusividade ou desequilíbrio contratual.

7
. A aplicação da Tabela Price é legal e válida, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Súmula 541 do STJ. O contrato é claro quanto à capitalização mensal dos juros e taxa anual, não havendo ilegalidade ou surpresa contratual.

8.
A indenização por danos morais não se justifica, pois não há violação concreta a direitos da personalidade, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte do banco recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de pedido que configure inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A taxa de juros levemente superior à média de mercado, sem comprovação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não configura abusividade.

3. A utilização da Tabela Price é legal e válida quando expressamente pactuada.

4. A reparação por danos morais exige violação concreta aos direitos da personalidade, não configurada quando não há ilegalidade ou conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 564.360/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 5/3/2015; Súmula 541 do STJ; TJDFT, Acórdão nº 1747834, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 22/8/2023, DJE 1/9/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-34.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON DELLA VALENTINA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REVISÃO DE TAXAS DE JUROS. TABELA PRICE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por AILTON DELLA VALENTINA contra sentença da Vara Única de Ibiraçu/ES, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega abusividade de taxas de juros aplicadas em contrato de crédito e uso de juros compostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça; (ii) a admissibilidade do recurso em face de alegada inovação recursal e ausência de dialeticidade; (iii) a análise de abusividade das taxas de juros contratadas, a legalidade da Tabela Price e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mantém-se o benefício da justiça gratuita ao apelante, uma vez que o demonstrativo de pagamento apresentado comprova a manutenção das condições que justificam a concessão do benefício.

4
.
Não se conhece do pedido referente ao contrato nº 13-125093-00, pois configura inovação recursal, uma vez que tal discussão não foi ventilada na petição inicial nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais demonstram de forma clara e objetiva o inconformismo do recorrente em relação à sentença, permitindo a plena compreensão da matéria devolvida.

6.
No mérito, a taxa de juros pactuada (1,84% a.m.) não configura abusividade, pois está próxima da taxa média divulgada pelo BACEN (1,77% a.m.), sendo insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada. A livre pactuação entre as partes é protegida nos termos do art. 104 do Código Civil, somente admitindo revisão judicial quando comprovada abusividade ou desequilíbrio contratual.

7
. A aplicação da Tabela Price é legal e válida, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Súmula 541 do STJ. O contrato é claro quanto à capitalização mensal dos juros e taxa anual, não havendo ilegalidade ou surpresa contratual.

8.
A indenização por danos morais não se justifica, pois não há violação concreta a direitos da personalidade, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte do banco recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de pedido que configure inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A taxa de juros levemente superior à média de mercado, sem comprovação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não configura abusividade.

3. A utilização da Tabela Price é legal e válida quando expressamente pactuada.

4. A reparação por danos morais exige violação concreta aos direitos da personalidade, não configurada quando não há ilegalidade ou conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 564.360/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 5/3/2015; Súmula 541 do STJ; TJDFT, Acórdão nº 1747834, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 22/8/2023, DJE 1/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AILTON DELLA VALENTINA
contra sentença de Id nº 8690019, proferida pelo juízo da Vara Única de Ibiraçu/ES que, nos autos da ação de restituição ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de Id nº 8690023, o recorrente alega, em síntese, que celebrou 03 (três) contratos de crédito junto ao Banco recorrido, nos autos foram aplicadas taxas de juros superior à taxa média divulgada pelo BACEN, bem como juros compostos.

Defende que os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar a abusividade do contrato e a má-fé da instituição em sobrepujar juros exorbitantes aos consumidores já em desespero financeiro.

Com base em tais fundamentos, almeja a reforma da sentença, com a procedência do pedido descrito na inicial.

O
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no Id nº 8690025, impugnou a gratuidade da justiça gratuita e preliminarmente alegou a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em Id nº 10097141 e 10097294, o recorrente se manifestou acerca da necessidade de manutenção da gratuidade e da preliminar.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1) IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, o Banco recorrido impugna a gratuidade da justiça em favor do recorrente, sob o fundamento de que “considerando o lapso temporal entre a concessão do benefício e a apresentação do presente recurso é necessário que se comprove a manutenção das condições que fazem jus à concessão do benefício”.

Contudo, em atendimento ao despacho de Id nº 9290664, o requerente compareceu nos autos apresentando o demonstrativo de pagamento em seu nome, comprovando, assim, que faz jus à gratuidade da justiça.

Nessa linha de raciocínio, entendo que deve ser mantida a gratuidade da justiça ao apelante, autorizando, assim, a análise de seu recurso sem o prévio recolhimento do preparo.

É como voto.

I) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante a qualquer discussão relativo ao contrato de nº 13-125093-00. Isso porque, o pedido em questão sequer consta na petição inicial e, da mesma forma, não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Como se pode verificar, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação pleiteando a restituição de supostos valores referentes ao contrato de nº 14-055388-00.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo juízo primevo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A formulação de pedidos em sede de apelação que não foram debatidos na origem implica o não conhecimento do recurso.
3. (..). 4. (...). 5. (...). 6. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Deste modo, conforme observado, o Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não ventilada em Primeiro Grau, sob pena de se configurar supressão de instância.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO
do pedido referente a qualquer discussão relativa ao contrato de nº 13-125093-00.

É como voto.

2) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Banco recorrido também sustenta a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente se limita a repetir a argumentação trazida na inicial e categoricamente rechaçada pelo juízo ao decidir a respeito da abusividade das taxas de juros em relação às médias de mercado.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a procedência do pedido deduzido na exordial.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

2) MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AILTON DELLA VALENTINA
contra sentença de Id nº 8690019, proferida pelo juízo da Vara Única de Ibiraçu/ES que, nos autos da ação de restituição ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de Id nº 8690023, o recorrente alega, em síntese, que celebrou 03 (três) contratos de crédito junto ao Banco recorrido, nos autos foram aplicadas taxas de juros superior à taxa média divulgada pelo BACEN, bem como juros compostos.

Defende que os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar a abusividade do contrato e a má-fé da instituição em sobrepujar juros exorbitantes aos consumidores já em desespero financeiro.

Com base em tais fundamentos, almeja a reforma da sentença, com a procedência do pedido descrito na inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da regularidade da contratação e a existência de danos morais decorrente da referida relação.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou de restituição de quantia paga e danos morais alegando, em resumo, que efetuou um contrato de cédula de crédito de nº 14-055388-00, no qual o Banco requerido aplicou taxa de juros em patamar superior à taxa média divulgada pelo Bacen, além de juros compostos, perfazendo o montante de R$ 600,42 recolhidos à maior.

A controvérsia devolvida a esta Corte está centrada na alegação do apelante de
abusividade das taxas de juros
aplicadas em contrato bancário e suposto
dano moral
, fundamentando-se em parecer técnico unilateral para justificar suas alegações.

A sentença impugnada rejeitou os pedidos do autor ao fundamentar que: (i)
as taxas de juros contratadas
(1,75% a.m. e 23,14% a.a.) encontram-se dentro da margem divulgada pelo Banco Central e compatíveis com o mercado financeiro; (ii)
não se evidenciou abuso
ou onerosidade excessiva, sendo inviável a restituição pleiteada; (iii)
a mera aplicação da Tabela
Price não enseja ilegalidade; (iv) não houve danos morais, por inexistirem provas de violação de direito da personalidade.

No caso, o apelante defende que a taxa de juros aplicada (1,84% a.m.) supera a taxa média divulgada pelo BACEN no período (1,77% a.m.), exigindo a devolução do valor cobrado indevidamente, em dobro, e a indenização por danos morais.

Entretanto, os contratos de crédito bancário são regidos pela livre pactuação entre as partes, nos termos do art. 104 do Código Civil, e somente se permite a revisão judicial quando comprovada abusividade ou violação ao equilíbrio contratual.

O apelante não apresentou provas cabais que demonstrem excessividade na taxa aplicada, além do percentual questionado ser insignificante em relação à média do mercado. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média não configura abusividade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A verificação de abusividade do percentual não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar uma razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. No caso é inexistente, pois a taxa pactuada nem sequer é superior à taxa média da época da contratação. (AgRg no AREsp n. 564.360/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 5/3/2015.)

Outrossim, a utilização da
Tabela Price
é legal e permitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da
Súmula 541 do STJ
, que assim dispõe:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

O contrato juntado aos autos é claro ao prever a capitalização mensal dos juros e a taxa anual, sendo indevida a alegação de ilegalidade ou surpresa contratual, conforme restou consignado na r. sentença, ao afirmar que as taxas de juros praticadas pelo banco “(...) além de elas estarem de acordo com aquelas que costumeiramente são praticadas no mercado financeiro (inclusive, dentro do parâmetro alegado pelo próprio Requerente), não houve, por parte da Requerente, demonstração cabal de que o lucro experimentado pelo banco Requerido foi excessivo”.

Por derradeiro, diante da ausência de responsabilidade do não há se quer falar em dano moral, pois ainda que se

Quanto ao dano moral
, igualmente não há razão. A reparação por danos morais exige
violação concreta aos direitos da personalidade
, e, no caso dos autos, não restou demonstrado nenhuma ilegalidade na conduta do banco recorrido.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO- LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar